Tribunal: STF
Processo: ARE 1596787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PARCELAMENTO. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RESTRIÇÃO DA IN 1508/2014 A UM ÚNICO PARCELAMENTO AO ANO. INOVAÇÃO LEGAL. 
1. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1119, de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação anterior à data da impetração e a relação nominal desses na petição inicial, pois, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, inciso LXX, alínea ‘b’, da Constituição Federal. 
2. Afastada a alegação de ilegitimidade ativa da impetrante visto que carreou aos autos documento de um de seus filiados, localizado em São Paulo, que teve negado o reparcelamento. 
3. Não há que se falar em ausência de ato concreto praticado ou a ser praticado pela autoridade impetrada, visto restou comprovado que os contribuintes são impedidos de reparcelamento dos débitos do Simples Nacional no período inferior a um ano, conforme se extrai do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO Nº 2414260/2016. 
4. O Simples Nacional é um sistema de arrecadação diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante um regime único de arrecadação e obrigações acessórias. 
5. A teor do disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 123/2006 e nos artigos 7º e 17º da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, editada pelo Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (CGSN), compete a cada entre federado, na sua respectiva esfera de competência, verificar a regularidade da situação do contribuinte para fins de ingresso e de permanência no novo regime, quanto às pendências de natureza afeita às suas respectivas áreas de atuação. 
6. O Comitê Gestor do Simples Nacional, por meio da Resolução nº 94, de 29/11/2011, em seus artigos 44 a 55, regulamenta o parcelamento dos débitos apurados na forma do Simples Nacional. Já o art. 53 da referida Resolução regulamenta a possibilidade de até 2 (dois) reparcelamentos de débitos do Simples Nacional constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, deixando clara a restrição relativa ao limite máximo de reparcelamentos. 
7. A Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB nº 1.508/2014, com a redação dada pela IN RFB nº 1541/2015, que estabeleceu que será permitido 1 (um) pedido de parcelamento por ano-calendário. A Lei Complementar nº 123/2006 não traz restrição acerca do número de reparcelamento, tendo, portanto a IN 1.508/2014 exorbitado o previsto em lei, ultrapassando a sua competência regulamentadora. 
8. Preliminares afastadas. Apelo provido em parte” (fls. 7-8, e-doc. 80).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República.

Asseverou que “a impetrante não reúne condições de organização que revelem algum nível de representatividade que justifique a provocação do Judiciário para os fins aqui propostos. A impetrante não substancializa, ainda que minimamente, a vastíssima pluralidade de interesses dos chamados ‘contribuintes de tributos’ no Brasil. A impetrante não demonstra e nem comprova que exerce - em nome dos membros - a legitimação extraordinária que a via procedimental escolhida exige” (fl. 7, e-doc. 89).

Sustentou que “A AEDCON (...) possui um sério problema de legitimidade para a propositura da ação, que antecede até mesmo a exigência quanto à apresentação da lista de filiados ou comprovação de filiação prévia” (fl. 14, e-doc. 89).

Realçou que “a indigitada associação estaria a usufruir de uma eficácia subjetiva de sentença coletiva ilimitada, não obstante o seu objeto vasto e amplo (não objetivamente identificado) e a sua inequívoca escassez de associados no território ao tempo do ajuizamento das ações mandamentais, de sorte que essas sentenças passariam a ter características de norma jurídica geral e abstrata, a alcançar todos os integrantes futuros da associação, ad eternum” (fl. 14, e-doc. 89).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 92).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta que “recurso extraordinário interposto (ID 288348715) tem como fundamento o art. 5º, LVII, alínea ‘b’ da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.119 de Repercussão Geral ao caso concreto, tendo em vista que a associação recorrida é genérica, defendendo o interesse de todos os contribuintes de tributos em âmbito nacional. Assim, considerando que os pontos tratados no recurso extraordinário foram abordados e constam, inclusive, na ementa do julgado, deve ser dado provimento ao presente recurso, haja vista o indiscutível prequestionamento da matéria” (fl. 5, e-doc. 95).

Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo em recurso extraordinário a fim de reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar a admissão do recurso extraordinário fazendário obstado na origem, nos termos da fundamentação acima expendida, ou, se for o caso, que seja dado provimento desde já ao recurso interposto” (fl. 5, e-doc. 95).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à agravante.

6. Sobre a legitimidade da associação agravada para impetração de mandado de segurança coletivo na espécie, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia em julgado com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em sede de Mandado de Segurança, denegou a segurança que objetivava fosse determinado à autoridade impetrada a reinclusão de Associado no regime do SIMPLES Nacional, após o reparcelamento do tributo, sem as duas limitações previstas em atos administrativos da Receita Federal do Brasil e do Comitê Gestor do SIMPLES Nacional consistentes em (a) limitação ao reparcelamento em um por cada dívida, e (b) limitação do parcelamento em um por ano. 
Da preliminar de inépcia da inicial arguida pela recorrida.
 Aduz a União que não consta nos autos a autorização expressa e específica dos associados para o ajuizamento da presente ação, faltando documento essencial à impetração, o que causa a inépcia da petição inicial. 
Sem razão a recorrida, considerando o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1119, de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação anterior à data da impetração e a relação nominal desses na petição inicial, pois, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, inciso LXX, alínea ‘b’, da Constituição Federal.
Da alegação de ilegitimidade ativa. Alega a recorrida que a impetrante não trouxe qualquer prova de que associado seu haja sofrido, ou esteja na iminência de sofrer, qualquer ato ilegal ou abusivo em função das regras que guerreia na presente ação mandamental coletiva. Sem razão, porquanto a impetrante carreou aos autos documento de um de seus filiados, localizado em São Paulo, que teve negado o reparcelamento” (fl. 3, e-doc. 80).

A agravante afirma “não se trata[r] de discussão formal em torno da relação nominal de membros da impetrante. Tem-se problema insolúvel (para a impetrante) de representatividade processual. Trata-se de momento anterior (preliminar) ao de se exigir autorização expressa de filiados, relação nominal ou comprovação de filiação (as quais foram dispensadas, a propósito pelo novo precedente do STF)” (fl. 13, e-doc. 89). 

O Tribunal de origem, com base no entendimento firmado no Tema 1.119 da repercussão geral, concluiu ser dispensável a autorização específica dos associados, bem como a comprovação de filiação prévia ou a apresentação de lista nominal, em razão da substituição processual. Ademais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, ao reconhecer a existência de prova de caso concreto envolvendo associado prejudicado, evidenciando o interesse de agir e a legitimidade da entidade impetrante.

Constata-se não haver correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e as genéricas argumentações da agravante, de que “a recorrida sequer goza dos elementos de representatividade para substituir os associados em juízo” (fl. 13, e-doc. 89), a impedir a exata compreensão da controvérsia. Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.005.418-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.6.2017).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. (...) Incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.474.732-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).

7. Ademais, para rever o decidido pelo Tribunal de origem e, eventualmente, verificar se a associação agravada preenche os requisitos necessários à configuração de legitimidade processual no presente caso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo e das cláusulas do estatuto da entidade associativa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DA ENTIDADE ASSOCIATIVA: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.289.253-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.380.620-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Eficácia da coisa julgada. Filiação prévia. Revolvimento fático-probatório. Agravo regimental a que se nega provimento. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia associados filiados após a impetração da ação, sem a necessidade de comprovação de filiação prévia, bem como se a análise do caso concreto exige o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 499 da Repercussão Geral (RE 612.043/PR), estabelece que a eficácia da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por associação civil somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda. 4. A análise da data de filiação da agravante para determinar a aplicação da modulação de efeitos da decisão, conforme pleiteado, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido” (RE n. 1.561.698-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2025).

Nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora